Tribunal: STF
Processo: ARE 1524199
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que interpôs simultaneamente os recursos especial e extraordinário, sendo o primeiro admitido e não remetido ao Superior Tribunal de Justiça. Requer a anulação da decisão embargada e a remessa dos autos ao STJ, nos termos do art. 1.031, do CPC.



    Assiste razão à parte embargante.  



    Com efeito, compulsando os autos, é possível verificar que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região admitiu o recurso especial interposto pelo ora embargante (e-doc. 138).  



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito a decisão monocrática anteriormente proferida e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação do recurso especial pendente de julgamento, nos termos do art. 1.031, do CPC.



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente